Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703645-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEONARDO COSTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Leonardo Costa da Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos da ação penal 0708376-83.2019.8.07.0005, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder a liberdade provisória ao paciente. O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Leila Arlanch, no Plantão Judicial de 2o Grau (ID 14315762). As informações foram prestadas no ID 14403965. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 14432916). Posteriormente, o Juízo de origem prestou informações complementares (ID 14544785), noticiando a prolação de sentença condenatória e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Consoante informações, o douto Juízo de origem proferiu sentença, condenando o paciente pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva e da contravenção penal de vias de fato, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime semiaberto. Revogou a prisão preventiva do paciente, com a fixação de monitoração eletrônica e aplicação de medidas protetivas em favor da vítima, expedindo-se alvará de soltura. Certificou-se o trânsito em julgado para ambas as partes. Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador